Tribunal: STF
Processo: AI 615637
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279-STF. ALEGAÇÃO DE
   VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA.
O Tribunal a quo negou provimento à apelação interposta
   àquela Corte porque a análise dos autos implicaria reexame de
   provas, matéria infraconstitucional, o que dá margem ao
   descabimento do recurso extraordinário. Assim, para se chegar a
   conclusão diversa daquela à qual chegou o acórdão recorrido,
   seria necessário reexaminar os fatos da causa, procedimento
   vedado pela Súmula 279 deste Tribunal.
Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa
   ou indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.